Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-75.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000563-75.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUVELINA SOUZA LOPES DA COSTA - CPF: 203.584.742-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMENDA A INICIAL – COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA PARTE AUTORA – PARTE QUE INFORMA INEXISTIR COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO – EXIGÊNCIA DO ART, 319, II, DO CPC ATENDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“
A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1004199-32.2018.8.11.0003 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 21/11/2019 – DJE do dia 26/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000563-75.2020.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JUVELINA SOUZA LOPES DA COSTA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito
” (Número Único 1000563-75.2020.8.11.0007), ajuizada pela apelante contra BANCO PAN S.A., à falta de emenda a inicial quanto à comprovação do domicílio da autora/apelante, indeferiu e petição inicial, julgando extinto o processo com espeque no art. 485, I, do CPC (cf. ID 51788484).

A autora/apelante alega que
“juntou aos autos comprovante de residência em nome de terceiros, já que no imóvel onde reside nenhuma das faturas atinentes aos serviços essenciais (...) encontra-se em seu nome”
, defendendo que a exigência de que o comprovante de residência esteja em seu nome
“configura excesso de formalismo”
(cf. fls. 09 ID 51788486), pelo que, pede, pois, seja provido o recurso para, reformando a sentença, os autos retornem ao regular processamento diante da prematura extinção do processo.

À falta de angularização nos autos de origem, não houve oferta de contrarrazões pelo Banco/apelado (cf. ID 51788489).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ajuizada a presente ação declaratória de inexistência de débito pela apelante contra o Banco/apelado, em 14.02.2020 o julgador determinou que a autora/apelante procedesse com a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para instruir os autos com o comprovante de residência, providência ordenada pelo julgador, que cuidou de explicar que, não obstante, “
exista declaração de residência, o endereço declinado é distinto àquele endereço fornecido ao Procon do Mato Grosso do Sul
”, na reclamação formulada pela autora/apelante o contra o Banco/apelado (cf. ID 51788480).

Em resposta a essa convocação, a apelante informou que “
no imóvel onde reside nenhuma das faturas atinentes aos serviços essenciais (...) encontra-se em seu nome”
(cf. fls. 01 ID 51788482), e requereu o regular processamento da lide.

Então, sobreveio a r. sentença que extinguiu o processo à falta de emenda a inicial (
cf. ID 51788484).

A petição
inicial é a peça inaugural do processo e por meio dela a parte autora provoca a atividade jurisdicional (art. 2o do CPC), mas para seu ingresso cumpre à parte autora atender as exigências constantes dos art. 319 e 320, ambos do CPC, assim elencadas:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Acresço, ainda, que o art. 77, V, do CPC estabelece que
são deveres das partes,
“
declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”
.

O art. 139, III, primeira parte, do CPC, consagra o poder geral de cautela do juiz, assegurando a ele o dever de “
prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça
”, e não se ignora a cautela do julgador que, no caso, diante da juntada de documentos com o registro de endereços distintos em que residiria a parte autora, surgindo dúvida fundada, e em estrita observância aos requisitos da petição inicial, sobretudo a exigência constante do art, 319, II, do CPC, determinou a emenda a inicial para que a parte autora comprovasse residir naquela Comarca.

A providência ordenada pelo julgador se deu, ainda, para evitar fraudes processuais, cuidando-se de adoção de postura mais cautelosa quanto à identificação das partes, a competência do juízo, e a preservação

do princípio do juiz natural, evitando, ademais, o ajuizamento de demandas temerárias.

Contudo, a apelante se manifestou nos autos informando inexistir comprovante de endereço em seu nome próprio, e, c
ompulsados os autos, constata-se que a apelante instruiu os autos com a declaração de seu domicílio naquela Comarca (cf. ID 51788475), de modo que a r. sentença merece reforma, porquanto, o requisito do art. 319, II, do CPC restou preenchido pela apelante, porquanto, até contraprova, presumem-se verdadeiras as declarações e informações prestadas pela apelante em sua petição inicial.

Esse é o posicionamento reiterado dos Tribunais no sentido de que a exigência de comprovante de endereço em nome próprio da parte autora cuida-se de excesso de formalismo, e, de todo modo,
o acesso à atividade juridicional não pode ser negado por falta de comprovante de endereço da parte autora, por em nada compromete a apreciação da controvérsia, tampouco prejudicar a defesa da parte ré, e muito menos eventual intimação pessoal das partes, considerando que os endereços de ambas as partes foram declinados nos autos e foi realizada a individualização dos litigantes por meio de seus dados pessoais.

Eis a jurisdição:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –- INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO - EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR E PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE– INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. (...).
A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1004199-32.2018.8.11.0003 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 21/11/2019 – DJE do dia 26/11/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INDENIZAÇÃO – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível

no 1001738-63.2018.8.11.0011 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julgado em

01/10/2019 – DJE do dia 08/10/2019)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1001741-18.2018.8.11.0011 –Rela. Desa.

SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 21/08/2019 – DJE do dia 27/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - EMENDA DA INICIAL - COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO REQUERENTE - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA CASSADA. - Não viola o contraditório a prolação da sentença de extinção do feito em razão do indeferimento da exordial. O comprovante de endereço em nome do autor não é documento indispensável ao ajuizamento da ação, pelo que não prospera a tese de indeferimento da exordial. (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0000.20.002154-1/001 – Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira - Julgamento em 12/03/0020 – DJE do dia 16/03/2020).

Registre-se que o diploma do parágrafo único do art. 274 do CPC dispõe que,
“
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a r. sentença, os autos retornem à Comarca de origem para seu regular processamento.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020